Tribunal: STF
Processo: HC 85946
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Defensor público. Defensoria pública do Estado.
   Assistência judiciária. Sentença condenatória confirmada em grau
   de apelação. Recurso especial não admitido. Intimação pessoal do
   procurador. Não realização. Intimação recebida por pessoa
   contratada para prestar serviços à Defensoria. Agravo de
   instrumento não conhecido. Prazo recursal que, todavia, não se
   iniciou. Nulidade processual reconhecida. HC concedido. Ofensa ao
   art. 5°, § 5°, da Lei n° 1.060/50, e art. 128, I, da Lei
   Complementar n° 80/94, e art. 370, § 4º, do Código de Processo
   Penal. Precedentes. É nulo o processo penal desde a intimação do
   réu que não se fez na pessoa do defensor público que o assiste na
   causa.